Tribunal: STF
Processo: AO 12
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. PAGAMENTO DE SEXTA-PARTE A MAGISTRADOS. 



    1.  Hipótese em que magistrados estaduais moveram ação contra o Estado de São Paulo para restabelecer o pagamento da chamada "sexta parte", referente ao período de 31.12.1984 a 06.10.1988. A “sexta-parte”, de acordo com a Constituição do Estado de São Paulo, era devida a servidores públicos que completassem 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício, calculada na base de 1/6 sobre os vencimentos, e a eles se incorporava para todos os efeitos.



    2.  Aos magistrados do Estado de São Paulo não cabe o pagamento da chamada “sexta-parte” com fundamento na constituição estadual, porque (i) o regime jurídico da magistratura é diverso daquele aplicável aos demais servidores públicos; (ii) a LOMAN não prevê a sexta-parte como vantagem que pode ser outorgada aos magistrados, além de vedar expressamente o pagamento de outras verbas nela não listadas; (iii) a “sexta-parte” e o adicional por tempo de serviço, este último previsto na LOMAN e pago à época aos juízes, possuem o mesmo fato gerador da “sexta-parte”: o decurso do tempo de serviço.



    3.  A reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar do Estado de São Paulo nº 370/1984 não importou prejuízo financeiro ou desvalorização da magistratura ou de seus membros, uma vez que ao absorver a “sexta-parte” estabeleceu nova forma de cálculo dos quinquênios, aumentando o seu percentual de 40% para 75%.



    4.  Apelação do Estado de São Paulo provida, invertendo-se os ônus da sucumbência